Tribunal: TJSP
Processo: 1013150-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS PERPETRADAS POR ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL - EXCESSO DE LINGUAGEM – ABUSO DE DIREITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- É garantido aos advogados, no exercício de múnus público, imunidade relativa aos fatos alegados em Juízo ou fora dele, nos termos dos artigos 133, da Constituição Federal, e 7°, § 2°, da Lei 8.906/1942.
- Referida

Ementa:
APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SUPOSTAS OFENSAS PERPETRADAS POR ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL - EXCESSO DE LINGUAGEM – ABUSO DE DIREITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- É garantido aos advogados, no exercício de múnus público, imunidade relativa aos fatos alegados em Juízo ou fora dele, nos termos dos artigos 133, da Constituição Federal, e 7°, § 2°, da Lei 8.906/1942.
- Referida imunidade funcional, de certo, não tem caráter absoluto, mas deve estar relacionada às atribuições do advogado em seu exercício profissional, desde que não caracterizado abuso de direito (vide, a propósito, HC 81.517, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 02.04.2002, e RE 387.945, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 14.02.2006). Aqui, o réu direcionou ofensas ao autor, o acusando de integrar organização criminosa e de praticar estelionato. Portanto, a ré praticou ato ilícito. Denunciou dolosamente o autor, algo que poderia ser enquadrado até como crime de denunciação caluniosa (CP,art. 339).
- Essa postura lamentável gera danos morais, pois agride a honra do autor, que depende da idoneidade para continuar auferindo renda e captando clientes.
RECURSO PROVIDO